Tribunal: STF
Processo: ARE 1446600
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Petição recursal juntada em processo diverso. Intempestividade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003 do CPC).



    2. A petição de recurso extraordinário juntada às fls. 1364/1399 dos autos é cópia da petição originalmente protocolada nos Autos nº 1002815-45.2017.8.26.0296 em 1º/2/19 às 19 horas e 26 minutos, tendo sido juntada aos presentes autos somente em 4/2/19, após escoado o prazo recursal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.